Tribunal: TJDFT
Processo: 0005129-42.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0005129-42.2013.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA DA SILVA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 173-SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-TAGUATINGA-DF D E S P A C H O Vistos, etc. Tratam os autos de apelação cível julgada por esta e. 1a Turma Cível, sob Relatoria do Des. Alfeu Machado, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que havia julgado procedente a ação de cobrança ajuizada por Associação de Moradores da Chácara 173 em face de Juliana da Silva, para condená-la ao pagamento de taxas condominiais ordinárias e extraordinárias descritas na inicial. Em face do julgado, a ré/apelante interpôs Recursos Especial e Extraordinário, cujo processamento foi indeferido pela Presidência deste Tribunal de Justiça. A recorrente, então, formulou agravos às respectivas Cortes Superiores, sendo determinado pelo c. Superior Tribunal de Justiça o retorno dos autos a este Tribunal, para que o recurso permanecesse suspenso, uma vez que a matéria estava afeta aos autos do REsp 1.280.871/SP, tema 882, pendente de julgamento por aquela Corte. Julgado o referido paradigma, a Presidência deste Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos a este Colegiado, na forma do art. 1.030, II, do CPC, considerando possível divergência entre o acórdão combatido e o decidido por aquela Corte Superior, e, ainda, determinou o retorno dos autos à sua conclusão, após o rejulgamento, para análise do Recurso Especial, na forma do art. 1.041 (ID 21054581) Esta 1a Turma Cível, então, ainda sob Relatoria do Des. Alfeu Machado, reapreciou a matéria, conforme art. 1.040, II, do CPC, concluindo, porém, pela manutenção do entendimento adotado anteriormente, negando, novamente, provimento ao apelo (ID 21054586, pg. 4/30). Veja-se, a propósito, a ementa do rejulgamento: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO DE FATO OU IRREGULAR. DENOMINAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO OU CONDOMÍNIO. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA. POSSUIDOR DE UNIDADE IMOBILIÁRIA INSERIDA NO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO. SERVIÇOS PRESTADOS EM BENEFÍCIO DE TODOS OS CONDÔMINOS. DEVER DOS COMPOSSUIDORES EM CONTRIBUIR COM AS DESPESAS COMUNS. VERIFICAÇÃO. APROVAÇÃO EM ASSEMBLÉIA. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TESE DEFINIDA PELO STJ NA ANÁLISE DO TEMA 882. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. PARTICULARIDADES DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. COMPOSSE DECORRENTE DE PARCELAMENTO IRREGULAR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, para se aferir a condição de condomínio, basta que se demonstre a natureza da atividade exercida pelo ente e a sua efetiva destinação, mostrando-se irrelevante a denominação conferida, se associação de moradores ou condomínio, ou o fato de se tratar de condomínio regular ou irregular. 2. Nesse contexto, todo adquirente ou residente em imóvel situado em condomínio (edilício ou de fato) tem a obrigação de concorrer, efetivamente, para o custeio das atividades desenvolvidas pelo ente, voltadas para administração das áreas comuns e à disponibilização de serviços destinados aos ocupantes das unidades autônomas. 3. O fato de a ré ser possuidora do imóvel situado em área submetida à administração do condomínio autor é suficiente para obrigá-la a arcar com o pagamento das despesas comuns, até porque anuiu tanto à constituição da associação como à cobrança de contribuições mensais e também sob pena de enriquecimento indevido, já que as atividades são desenvolvidas pelo condomínio também em seu benefício. 4. Cabe frisar que a situação fática discutida nos REsp 1.280.871/SP e 1.439.163/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, restando assentado "que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram", não se aplica à realidade do Distrito Federal nem ao caso em apreço, uma vez que se trata de condomínio de fato cuja associação administradora foi instituída com a anuência da ré. 5. Para a cobrança de taxas de rateio das despesas comuns ou de melhorias em condomínio de fato instituído por compossuidores de parcelamento de área habitada coletivamente no Distrito Federal, como ocorre no caso, basta que a unidade imobiliária do devedor seja contemplada com os serviços disponibilizados pela administração, o que se evidenciará quando a moradia estiver inserida no perímetro do condomínio, como se verifica na espécie, sendo irrelevante que o possuidor tenha solicitado o desligamento da associação gestora por mera deliberação ou descontentamento e sem se desfazer dos correspondentes direitos possessórios, mormente, porque não só assentiu com a criação da associação mas também com o pagamento das taxas cobradas. 6. Recurso de apelação não provido. Acórdão mantido em sede de rejulgamento. (Acórdão 1162883, 20130710052662APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 5/4/2019. Pág.: 249/250) Ocorre que, após o rejulgamento, ao invés de os autos retornarem à Presidência para análise do Recurso Especial, tal qual determinado no despacho ao ID 21054581 e na forma do art. 1.041 do CPC, foi certificado erroneamente o trânsito em julgado do processo (ID 21054594), o que ensejou, inclusive, a deflagração de cumprimento de sentença (0709790-13 2019.8.07.0007). Percebido o equívoco pela ré/apelante, esta ajuizou Ação Rescisória, em que, apesar de julgada improcedente, em razão da inadequação da via, foi destacado o equívoco na certificação do trânsito em julgado. Confira-se a ementa do julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO DE FATO OU IRREGULAR. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR ENCARGOS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO DO JULGADO RESCIDENDO. TEMA 882. NÃO APLICABILIDADE AO CASO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. EQUIVOCO CARTORÁRIO NA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO RESCINDÍVEL. ART. 966, DO CPC. IMPROPRIEDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Ação rescisória ajuizada para desconstituição de acórdão de desprovimento que condenou a autora ao pagamento de taxas condominiais em condomínio irregular. 1.2. Alegação de que o acórdão foi contrário ao julgado proferido pelo rito dos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (tema 882). 1.3. A autora questiona a violação aos artigos 982, 1.040, II e 1.041 do CPC, por suposto erro de procedimento na certificação do trânsito em julgado, que teve como consequência a não apreciação dos Recursos Especial e Extraordinário pendentes. 2. A coisa julgada e a estabilidade das relações dela advindas estão protegidas pela Constituição Federal, dentre os Direitos e Garantias Individuais (art. 5o), pois emana da segurança jurídica, postulado intimamente ligado à formatação do Estado liberal e razão de ser do próprio ordenamento jurídico. 2.1. Por essa razão, a desconstituição da coisa julgada, por meio da ação rescisória, deve respeitar as hipóteses taxativamente previstas do artigo 966, do CPC, por se tratar de mecanismo excepcional na prestação jurisdicional. 3. O acórdão rescindendo, baseado em jurisprudência controvertida sobre o tema, concluiu que a controvérsia debatida nos autos não se amolda ao caso que deu ensejo à consolidação do tema n.o 882 do STJ (REsp 1.439.163/SP). 3.1. Assim, ao contrário do que alega a autora, a hipótese dos autos não se amolda ao § 5o do art. 966 do CPC, segundo o qual "cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento". 3.2. Portanto, o argumento apontado pela autora, não tem o condão de macular o julgado em sede de ação rescisória, pois é vedado o reexame da causa em relação a fatos debatidos e resolvidos, nos termos do ordenamento jurídico, em atenção à segurança jurídica e à efetividade das decisões judiciais. 4. A admissibilidade da ação rescisória com base no art. 966, inciso V, do CPC pressupõe o exame pelo julgado rescindendo da norma jurídica supostamente violada. 4.1. A autora questiona a violação aos artigos 982, 1040, II e 1.041 do CPC, aduzindo que, após o segundo julgamento pela 1a Turma Cível e prolatado o acórdão, ao invés dos autos retornarem para análise dos agravos em Recurso Especial e Extraordinários pendentes, foi certificado erroneamente o trânsito em julgado, com a consequente remessa dos autos para a vara de origem, sendo instaurado o cumprimento de sentença no 0709790-13.2019.8.07.0007. 4.2. No caso dos autos, constatou-se que houve, de fato, equívoco praticado por serventuário do Tribunal, ao certificar erroneamente o trânsito em julgado, sem atentar-se aos recursos pendentes. 4.3. Porém, em que pese o equívoco cartorário, o incidente não integrou a fundamentação da decisão rescindenda. Logo, fica inviabilizada a discussão acerca da violação dos artigos 982, 1040, II e 1.041 do CPC, em sede de ação rescisória, pois esse fato é extrínseco e não configura decisão rescindível, nos termos do art. 966. 4.4. Desse modo, a ação rescisória não constitui a via adequada para impugnar a certificação do trânsito em julgado apontada como indevida. 4.5. Precedente do STF (AgR AR: 2643 - 0065195-13.2018.1.00.0000, Relator: Min. Dias Toffoli, DJe-103 28-05-2018). 5. Ação rescisória julgada improcedente. (Acórdão 1274814, 07144879820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O juízo de origem, então, proferiu despacho nos autos do cumprimento de sentença, determinando à Secretaria que transladasse cópia do mencionado acórdão a estes autos e os encaminhasse a esta Turma Cível (ID 21054602). Por todo o exposto, tendo em vista o rejulgamento realizado por esta 1a Turma Cível, que decidiu pela manutenção do entendimento anteriormente adotado, mister se faz o encaminhamento dos autos à Presidência deste Tribunal de Justiça, na forma do art. 1.041 do CPC, e conforme havia sido determinado no despacho ao ID 21054581. Assim, à Secretaria da 1o Turma Cível, para que providencie o encaminhamento dos autos à Presidência deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora